Tribunal: TJPA
Processo: 0805683-22.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805683-22.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TEMA 1.266/STF. ADIs 7066, 7070 E 7078. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por Dimaster – Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. e Filiais contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo Interno interposto em Apelação Cível, no âmbito de Mandado de Segurança ajuizado em face do Estado do Pará. A embargante alega omissões no acórdão quanto (i) à ausência de sobrestamento do feito diante do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266/STF; (ii) à análise dos precedentes firmados no Tema 1093 e na ADI 5469; (iii) à aplicabilidade do art. 3º da LC 190/2022; (iv) ao alcance das anterioridades anual e nonagesimal; e (v) à exigência de prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais. Requer, com base nisso, a concessão de efeitos infringentes para afastar a exigibilidade do DIFAL até 01/01/2023 ou, subsidiariamente, a integração do acórdão para viabilizar acesso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266/STF; (ii) estabelecer se houve omissão na análise conjunta dos precedentes vinculantes do STF (Tema 1093 e ADI 5469) e da sistemática constitucional tributária; (iii) determinar se o acórdão deixou de se pronunciar sobre a eficácia imediata da decisão nas ADIs 7066, 7070 e 7078; e (iv) verificar se há necessidade de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso às cortes superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266/STF não implica sobrestamento automático do feito, pois inexiste determinação expressa do STF nesse sentido; a decisão embargada tratou expressamente da questão, afastando qualquer omissão.

4.O acórdão embargado analisou de forma sistemática os precedentes vinculantes (Tema 1093 e ADI 5469) e concluiu que a LC 190/2022 não criou ou majorou tributo, apenas regulamentou a repartição tributária prevista na EC 87/2015, atraindo apenas a anterioridade nonagesimal.

5.A decisão proferida nas ADIs 7066, 7070 e 7078, por ter sido proferida pelo Plenário do STF em controle concentrado, tem eficácia imediata e efeito vinculante, sendo inaplicável a exigência de trânsito em julgado para sua observância pelas instâncias inferiores.

6.O acórdão enfrentou todas as matérias jurídicas apontadas nos embargos, de forma clara e fundamentada, o que afasta a necessidade de prequestionamento expresso, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o prequestionamento implícito.

7.Os embargos, embora formalmente apresentados como instrumento para sanar vícios, têm nítido caráter infringente, visando à rediscussão do mérito, o que é inadmissível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não impõe o sobrestamento automático dos feitos, salvo decisão expressa em sentido contrário.

2.A LC 190/2022, por não instituir nem majorar tributo, submete-se apenas à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF.

As decisões proferidas pelo Plenário do STF em sede de ADI possuem eficácia imediata e efeito vinculante, independentemente do trânsito em julgado.

3.A existência de fundamentação expressa e suficiente no acórdão recorrido afasta a necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais ou constitucionais.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 102, § 2º; 146; 150, III, "b" e "c"; 155, § 2º, XII; CPC/2015, art. 1.022; LC 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Plenário; STF, Tema 1093; STF, ADI 5469; STF, Tema 1.266 (repercussão geral reconhecida).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e FILIAIS,
em face do v.
Acórdão de
Id.
24020359
, o qual deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, por sua vez, reformou sentença, nos autos em em Mandado de Segurança, movido em face do
ESTADO DO PARÁ
, ora embargado.

Em suas razões recursais a Embargante sustenta a ocorrência de omissões no acórdão embargado, requerendo a sua integração com efeitos infringentes. Alega, primeiramente, que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pelo STF no Tema 1.266, recomendando-se, portanto, o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC.

Argumenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao não considerar, de forma articulada, os impactos dos precedentes vinculantes firmados no julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469 pelo STF, os quais reconheceram a necessidade de lei complementar nacional para validade da exigência do DIFAL. Destaca que o art. 3º da LC 190/2022 remete expressamente à necessidade de observância das anterioridades constitucionais, o que inviabilizaria a cobrança do tributo até o exercício financeiro seguinte.

Sustenta que a análise dissociada dos precedentes e da sistemática constitucional tributária esvazia o conteúdo normativo do princípio da anterioridade anual e desvirtua a competência do legislador complementar prevista nos arts. 146 e 155, §2º, XII, da Constituição Federal. Cita, como reforço argumentativo, a lição doutrinária e jurisprudencial que consagra a necessidade de respeito ao ciclo de positivação normativa (lei complementar nacional – lei local).

Aduz, ainda, que o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 não transitou em julgado, estando sujeito a embargos de declaração e revisão pela nova composição da Corte, o que impediria sua aplicação imediata ao caso concreto, por razões de segurança jurídica e respeito ao contraditório.

Por fim, a Embargante pleiteia o prequestionamento expresso das seguintes matérias: a aplicabilidade dos precedentes vinculantes do STF (Tema 1093 e ADI 5469), a necessidade de observância da anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, “b” e “c”, da CF), os limites à atuação legislativa estadual ante a ausência de normas gerais (art. 146 e 155, §2º, XII, da CF), e o art. 3º da LC 190/2022.

Ao final, requer o sobrestamento do processo em razão do Tema 1.266/STF, ou o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com efeitos infringentes, para afastar a cobrança do DIFAL até 01/01/2023 ou, subsidiariamente, integrar as questões apontadas ao acórdão embargado, viabilizando o acesso às instâncias extraordinárias.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme de Id. 24800355.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Analisando as razões recursais, verifico que as supostas omissões apontadas pela Embargante não se configuram. Na realidade, revelam nítida discordância com o entendimento adotado por esta Turma Julgadora, que se encontra devidamente fundamentado no acórdão embargado. Vejamos ponto a ponto.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso por não determinar o sobrestamento do processo. Contudo, a questão foi expressamente enfrentada no julgado embargado, conforme se extrai do item 6 da Ementa e do corpo do voto:

"6. Não há determinação de sobrestamento dos processos relativos ao Tema 1266 pelo STF. Assim, os feitos devem tramitar regularmente, em respeito aos princípios da celeridade e eficiência processual."

O acórdão foi claro ao assentar que o simples reconhecimento da repercussão geral, sem ordem expressa de suspensão nacional dos feitos pelo Supremo Tribunal Federal, não impõe o sobrestamento automático dos processos em tramitação nas instâncias ordinárias. A matéria foi, portanto, devidamente analisada e decidida, não havendo qualquer vício a ser sanado.

A Embargante argumenta que o acórdão não analisou de forma articulada os Temas 1093, a ADI 5469 e a sistemática das anterioridades. Tal alegação não prospera.

O acórdão embargado fundamentou sua decisão precisamente na evolução da jurisprudência do STF sobre a matéria. Partiu do Tema 1093, que estabeleceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do DIFAL, para, em seguida, analisar os efeitos da superveniência da LC 190/2022.

A decisão embargada foi explícita ao adotar o entendimento mais recente e específico do STF, firmado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, que definiu a controvérsia sobre qual anterioridade aplicar à LC 190/2022. Conforme constou no acórdão:

"4. A Lei Complementar nº 190/2022 regulamentou o DIFAL, condicionando sua vigência à observância da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, "c"). A decisão recente do STF no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 firmou que a cobrança é válida desde 5 de abril de 2022, afastando a aplicabilidade da anterioridade anual."

"5. A cobrança do DIFAL no caso concreto é constitucional, desde que respeitado o prazo nonagesimal. A anterioridade anual não se aplica, pois a LC nº 190/2022 apenas regulamentou repartição tributária sem criar ou majorar tributo."

Dessa forma, o acórdão não foi omisso. Pelo contrário, enfrentou diretamente a tese da Embargante e a rechaçou, com base na premissa de que a LC 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas viabilizou a cobrança de uma exação já prevista na Constituição (EC 87/2015), afastando, assim, a incidência da anterioridade de exercício (art. 150, III, "b", da CF). A escolha por uma linha de interpretação, em detrimento de outra defendida pela parte, não configura omissão.

A alegação de que a decisão proferida pelo Plenário do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade não poderia ser aplicada por ausência de trânsito em julgado também não se sustenta. As decisões do Plenário do Supremo Tribunal Federal, especialmente em ADI, possuem eficácia imediata e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário (art. 102, § 2º, da CF), independentemente do trânsito em julgado. Ignorar o precedente mais atual da Suprema Corte sobre o tema seria violar a própria sistemática de precedentes e a segurança jurídica que ela visa proteger. O acórdão, ao aplicar tal entendimento, agiu em conformidade com o sistema jurídico vigente.

Por fim, quanto ao prequestionamento, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal reconhecem a possibilidade do chamado prequestionamento implícito, segundo o qual é dispensável a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelas partes, desde que a matéria jurídica correspondente tenha sido efetivamente apreciada e decidida pelo acórdão recorrido.

No caso, todas as questões jurídicas levantadas – aplicabilidade dos precedentes do STF, observância das anterioridades anual e nonagesimal, e limites da legislação foram objeto de análise expressa no acórdão embargado, tornando desnecessária a menção pormenorizada de cada um dos artigos citados pela Embargante.

Resta evidente que a Embargante, sob o pretexto de sanar vícios processuais, busca, na verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado para que prevaleça a tese por ela defendida. Tal pretensão é incabível na via estreita dos Embargos de Declaração.

As questões foram devidamente apreciadas e a decisão se encontra fundamentada de forma clara e coerente, em consonância com a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/07/2025